Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVERES DO GENITOR. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO AFASTADA.
1. O deslinde da controvérsia quanto à possibilidade de impor obrigação de fazer ao genitor de incapaz diz respeito ao mérito, sendo indevida a extinção do feito sem julgamento do mérito.
2. Recurso provido.